Tribunal: TJMT
Processo: 1001112-32.2021.8.11.0078
Relator(a): PEDRO SAKAMOTO
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-10-05
Data de publicação: 2022-10-05

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1001112-32.2021.8.11.0078
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Homicídio Qualificado]
Relator:
Des(a).
PEDRO SAKAMOTO

Turma Julgadora:

[DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (RECORRIDO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRIDO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), A APURAR (RECORRENTE), EGUIDO CORDEIRO ENGELMANN - CPF: 024.774.782-30 (RECORRENTE), IGOR GOMES DUARTE GOMIDE DOS SANTOS - CPF: 073.824.846-02 (ADVOGADO), JOAO RONALDO DA SILVA - CPF: 119.427.004-23 (RECORRENTE), RAFAELLA PONÇONI NAKAJIMA - CPF: 024.334.581-02 (ADVOGADO), ADRIANE ALVES THEODORO DE MORAES - CPF: 707.898.781-00 (ADVOGADO), RENATO DA SILVA CAJUEIRO - CPF: 079.603.734-50 (RECORRENTE), SERGIO BORGES DE OLIVEIRA - CPF: 057.525.241-30 (RECORRENTE), ELVIRA KELLI DE ALMEIDA CRUZ - CPF: 600.325.702-44 (ADVOGADO), MARIA DE FATIMA SILVA E SILVA - CPF: 802.510.212-20 (TERCEIRO INTERESSADO), JOÃO CARLOS DA SILVA NASCIMENTO (TERCEIRO INTERESSADO), LORENA SILVA DOS SANTOS - CPF: 041.679.222-74 (TERCEIRO INTERESSADO), ANA CLAUDIA DFA SILVA ARRUDA - CPF: 052.982.323-37 (VÍTIMA), JORGE VALDO COELHO DE MACEDO - CPF: 017.214.303-93 (VÍTIMA), JOSIVALDO DA CONCEICAO - CPF: 970.260.501-68 (VÍTIMA), SOLANGE SIQUEIRA DA SILVA - CPF: 016.532.852-57 (VÍTIMA), DENILSON SOARES RIBEIRO, (ASSISTENTE), ANDRE LUCIANO MEIRA DE OLIVEIRA MARTINS - CPF: 874.996.731-20 (ASSISTENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MICHEL GUSTAVO NASCIMENTO FERREIRA - CPF: 056.444.781-14 (RECORRENTE), MICHEL GUSTAVO NASCIMENTO FERREIRA - CPF: 056.444.781-14 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU AS PRELIMINARES E NO MÉRITO DESPROVEU O RECURSO. EM CONSONÂNCIA COM O PARECER DO MINISTÉRIO PÚBLICO.

E M E N T A

EMENTA

RECURSOS EM SENTIDO ESTRITO – HOMICÍDIOS TENTADO E CONSUMADOS – PRONÚNCIA – INSURGÊNCIA DEFENSIVA – PRELIMINARES – NULIDADE PROCESSUAL POR QUEBRA DA CADEIA DE CUSTÓDIA DA PROVA EXTRAÍDA DE APARELHO CELULAR APREENDIDO – INOCORRÊNCIA – MANUSEIO APÓS ORDEM JUDICIAL – ARMAZENAMENTO PRESERVADO CONFORME PREVISÃO LEGAL – AUSÊNCIA DE INDÍCIOS DE ADULTERAÇÃO OU MANIPULAÇÃO – NULIDADE DA PROVA TESTEMUNHAL – DESENTRANHAMENTO DE DEPOIMENTO DE TESTEMUNHA POLICIAL – NÃO ACOLHIMENTO – BREVE CONSULTA À APONTAMENTOS NA AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO – CONDUTA PERMITIDA NOS TERMOS DO PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 204 DO CPP – MÉRITO – DESPRONÚNCIA – IMPOSSIBILIDADE – PRESENÇA DE ELEMENTOS QUE APONTAM A MATERIALIDADE E INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA – PROVA TESTEMUNHAL SUFICIENTE – NECESSIDADE DE SUBMISSÃO DA CAUSA AO CONSELHO DE SENTENÇA – EXCLUSÃO DAS QUALIFICADORAS –INVIABILIDADE – FATOR SURPRESA E MOTIVAÇÃO TORPE QUE NÃO SE REVELAM MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTES – PRISÃO PREVENTIVA

– MANUTENÇÃO – SUBSISTÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 312 DO CPP – PERICULOSIDADE CONCRETA – PRESERVAÇÃO DA ORDEM PÚBLICA – RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS.

Não constatado o desrespeito aos procedimentos previstos em lei para o acondicionamento e preservação da prova obtida por meio de extração de dados de aparelho celular apreendido, não há falar em quebra da cadeia de custódia.

O art. 204, parágrafo único, do Código de Processo Penal, autoriza a breve consulta a apontamentos até mesmo durante a oitiva, inexistindo ilegalidade no fato de que as testemunhas, policiais civis, que participaram da investigação e conheciam o inquérito policial, tenham consultado a peça da qual já tinham conhecimento, ou até a seu depoimento anterior, antes de serem ouvidos pelo Magistrado.

Tratando-se de processo afeto à competência do Tribunal do Júri, somente se autoriza a impronúncia da imputação na fase do
judicium accusationis
(ou despronúncia, em sede recursal) quando não preenchidos os requisitos estampados no art. 413,
caput,
do CPP. Noutros termos, havendo prova da materialidade e indícios suficientes de autoria em desfavor dos acusados, impõe-se a submissão da matéria à apreciação do Conselho de Sentença.

Permanecendo inalterados os motivos que ensejaram a prisão preventiva, à luz do disposto no art. 312 do CPP, deve a segregação provisória ser mantida para garantia da ordem pública.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de recursos em sentido estrito interpostos por
Sérgio Borges de Oliveira, Eguido Cordeiro Engelmann, João Ronaldo da Silva
e
Renato da Silva Cajueiro
contra a decisão proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Sapezal/MT, nos autos da ação penal que os pronunciou como incursos nas sanções dos arts. 121, § 2º, incisos I e IV, e 121, § 2º, incisos I e IV, c/c o 14, inciso II, do CP (por quatro vezes).

Nas razões recursais, o recorrente
Sérgio Borges de Oliveira
requer a despronúncia, ao argumento da fragilidade probatória quanto aos indícios de autoria – Id. 125254503.

Nas razões recursais, o recorrente
Eguido Cordeiro Engelmann
requer, preliminarmente, o reconhecimento da nulidade processual decorrente da não preservação da cadeia de custódia da prova extraída de seu aparelho celular apreendido – Id. 125255265, p. 10, bem como a declaração da imprestabilidade da prova oral produzida pelo policial civil Everson da Silva Bertoncello, haja vista a
“contaminação advinda da disposição e leitura dos depoimentos de outras testemunhas
”. No mérito, pede a despronúncia, por considerar que as provas colhidas não foram suficientes para identificar os autores do crime, não se revelando possível a utilização de depoimentos indiretos de pessoas não identificadas – Id. 125254509.

Nas razões recursais, os recorrentes
João Ronaldo da Silva
e
Renato da Silva Cajueiro
requerem a despronúncia, diante da suposta inexistência de indícios fortes em relação à autoria. Subsidiariamente, pedem a exclusão das qualificadoras, por serem manifestamente improcedentes, e o relaxamento das prisões – Id. 125254528.

O Ministério Público apresentou contrarrazões recursais, pugnando pelo desprovimento dos recursos – Id. 125254533.

Não houve retratação.

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo
desprovimento
dos recursos defensivos – Id. 131058153.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço dos recursos interpostos.

A denúncia anexada no Id. 125255297 narra os seguintes fatos,
in verbis
:

“
CRIME DE HOMICÍDIO CONSUMADO
:

No dia 29/11/2020, por volta das 23h30min na Rua Curiango, Bairro Água Clara, na região conhecida como “Cinzeiro”, nesta cidade e Comarca, os cinco denunciados e outro suspeito ainda não identificado, agindo com animus necandi, com identidade de propósitos e unidade de desígnios, concorreram para o homicídio de
Jorge Valdo Coelho de Macedo
(...).

CRIMES DE HOMICÍDIOS TENTADOS
:

Nas mesmas circunstâncias de local, data e hora, os cinco denunciados e outro suspeito não identificado, conscientes e voluntariamente, agindo com identidade de propósitos, unidade de desígnios e animus necandi, tentaram matar Maria de Fátima Silva e Silva, Solange Siqueira Silva, Ana Claudia da Silva Arruda e Josivaldo da Conceição, não consumando o intento criminoso por circunstâncias alheias à vontade dos réus.

DA DINÂMICA DOS FATOS

Ressai dos autos que os alvos principais dos acusados eram Jorge Valdo Coelho de Macedo e sua companheira Maria de Fátima Silva e Silva, de modo que eles e um indivíduo ainda não identificado nas investigações, organizaram-se para a execução de Jorge e Maria.

Consta que, na noite dos fatos, o denunciado
EGUIDO
foi até o município de Campos de Júlio/MT para buscar o acusado
MICHEL
e, após chegarem em Sapezal, na companhia também de
JOÃO RONALDO
e do outro suspeito não identificado, reuniram-se na residência de
RENATO
para acertarem os detalhes da empreitada criminosa, sendo ajustado entre os réus que
EGUIDO
levaria
MICHEL
e
JOÃO RONALDO
e o outro suspeito não identificado até o Bar que as vítimas estavam, localizado na região conhecida por “Cinzeiro” e que ao chegarem lá, deveriam agir como clientes, dissimulando o intento homicida, até que surgisse um momento de distração para a execução de JORGE e MARIA, enquanto o corréu
RENATO
aguardaria nas proximidades do local, no Bairro Papagaio, para prestar apoio caso fosse necessário.

Destarte, iniciando a execução do crime arquitetado pelos corréus, os denunciados
MICHEL e JOÃO
foram para o local, e já desceram do veículo que estavam efetuando diversos disparos de arma de fogo indistintamente na direção de todos que estavam na lanchonete de propriedade de MARIA e JORGE, visando à morte destes.

Ocorre que além das vítimas inicialmente almejadas, os acusados acertaram também Solange Siqueira Silva, Ana Claudia da Silva Arruda e Josivaldo da Conceição, sendo que Jorge veio a óbito em decorrência das agressões sofridas [inclusive vindo a sofrer um golpe de faca], enquanto as demais vítimas sobreviveram por circunstâncias alheias à vontade dos réus, consistente em erro de pontaria dos acusados, saída em disparada das vítimas após o início dos disparos e o atendimento médico prestado.

Ademais, vê-se que
Solange, Ana Claudia e Josivaldo
sofreram as lesões descritas nos exames de corpo de delito colacionados ao feito em decorrência das agressões praticadas pelos acusados, ao passo que a vítima Maria não fora atingida.

No decorrer das investigações, restou esclarecido que o acusado
SERGIO BORGES DE OLIVEIRA
fora o mandante desse hediondo crime, pois
Jorge Valdo Coelho de Macedo e Maria de Fátima Silva e Silva
, comercializavam substância entorpecente adquirida de uma facção criminosa, mas começaram a vender substância entorpecente de facção criminosa diversa, motivo pelo qual SERGIO teria ordenado as suas execuções.

Dessa forma, relacionando a motivação do crime a comercialização de entorpecentes e disputa entre facções criminosas, resta demonstrada a qualificadora da torpeza apta a qualificar os crimes.

Por fim, vê-se que os criminosos agiram mediante recurso que dificultou a defesa das vítimas, pois iniciaram os disparos de surpresa e continuaram disparando contra as vítimas pelas costas destas enquanto corriam, o que caracteriza a respectiva qualificadora (...)”.

Em decorrência desses fatos, e após o regular trâmite processual, os recorrentes foram pronunciados como incursos nas sanções dos arts. 121, § 2º, incisos I e IV, e 121, § 2º, incisos I e IV, c/c o 14, inciso II, do CP (por quatro vezes).

Nesta instância recursal, os recorrentes pedem, preliminarmente, a nulidade da prova processual e, no mérito, a despronúncia dos crimes imputados ou a exclusão das qualificadoras.

Sem razão, contudo
.

A Lei n. 13.964/2019 incluiu no CPP o art. 158-A, o qual dispõe que:

“
Considera-se
cadeia de custódia
o conjunto de todos os procedimentos utilizados para manter e documentar a história cronológica do vestígio coletado em locais ou em vítimas de crimes, para rastrear sua posse e manuseio a partir de seu reconhecimento até o descarte
” (destaquei).

A propósito, segundo ensina a doutrina:

“
Cadeia de custódia
consiste, em termos gerais, em um mecanismo garantidor da autenticidade das evidências coletadas e examinadas, assegurando que correspondem ao caso investigado, sem que haja lugar para qualquer tipo de adulteração”
(LIMA, Renato Brasileiro de. Pacote Anticrime, Comentários à Lei 13.964/2019, Editora Juspodivm, Salvador, 2020, p. 251) – destaquei.

No caso, após compulsar os elementos probatórios reunidos no processo, não verifiquei nenhuma situação apta a acarretar a ilegitimidade da prova extraída do aparelho celular de propriedade do recorrente
Eguido
, apreendido nos autos, porquanto não há nada que coloque em dúvida a conduta dos agentes policiais que possa ter causado vício na prova colhida, como devidamente esclarecido em audiência pela autoridade policial
Hebert Hugo
e pelo agente
Everson
– Id.

125254416, relatório de mídias.

Não por outro motivo que a decisão judicial anexada no Id. 125254452, pp. 1-3, afirma que:

“- o aparelho celular foi apreendido no dia 03 de dezembro de 2020 e no dia 04 de dezembro de 2020 já tinha ordem judicial autorização acesso aos dados armazenados;

- com a autorização judicial, a autoridade policial tem ampla liberdade na devassa dos dados do aparelho apreendido, não havendo que se apontar quais arquivos foram acessados ou manuseados;

- Não há que se falar em acréscimo de arquivos, porquanto, conforme relatório policial de fls.627/635, foram extraídos fotos e vídeos do celular, ou seja, impossível de serem alterados. Além disso, o outro relatório técnico é relacionado a obtenção de dados quanto à localização da estação rádio base, isto é, refere-se a dados já devidamente armazenados.

Portanto, revelada a legalidade da proteção aos dados privativos constantes de dispositivo eletrônico móvel apreendido, especialmente a prévia e expressa autorização judicial motivada, o indeferimento da perícia requerida é medida imperiosa.

POSTO ISSO, com base na motivação supra, INDEFIRO o pedido de perícia, formulado pela defesa de Eguido Cordeiro Engelmann (...)”.

Em síntese, não se desincumbiu a defesa de demonstrar a apontada irregularidade no armazenamento do aparelho celular apreendido na posse do réu Eguido, que pudesse viciar a prova dele extraída.

Sobre o tema, já decidiu o STJ que:

“Não se acolhe alegação de quebra na cadeia de custódia quando vier desprovida de qualquer outro elemento que indique adulteração ou manipulação das provas em desfavor das teses da defesa”
(STJ, AgRg no RHC 125733 / SP, relator Ministro Antônio Saldanha Palheiro, 6ª Turma, DJe 26.11.2021).

Diante dessas considerações, não constatado o desrespeito aos procedimentos previstos em lei para o acondicionamento e preservação da prova,
rejeito
a preliminar arguida.

Igualmente, também não se verifica violação ao disposto no art. 204 do CPP, suscitada pela defesa do réu
Eguido
, no que concerne ao depoimento judicial do policial civil
Everson da Silva Bertoncello.

Na hipótese, ao ver as mídias audiovisuais anexadas no Id. 125254416, conclui que, contrariamente ao que afirma a defesa, não houve ilegalidade nas declarações prestadas pela referida testemunha, a qual fez parte das diligências que culminaram com as prisões dos recorrentes.

Nesse tocante, necessário assinalar que se trata de feito complexo, em que se apura a ocorrência de homicídios consumado e tentados, com pluralidade de vítimas e réus, em tese, praticados por membros de organização criminosa (Comando Vermelho), cujos questionamentos, por advogados distintos e representante do MP,

demoraram cerca de 42 minutos, com narrativas ricas em detalhes acerca das investigações, tendo sido poucas as vezes em que o citado policial passou rapidamente os olhos em suas anotações (salvo engano, duas), o que é plenamente permitido em lei, conforme dispõe o parágrafo único do art. 204 do CPP:

“Não será vedada à testemunha (...) breve consulta a apontamentos”.

Fora isso, em momento algum, verificou-se, da extensa narrativa do policial, qualquer consulta do tipo leitura, como se o depoimento tivesse sido levado por escrito.

Dessa forma, não há falar em imprestabilidade da prova colhida em juízo, conforme já decidiu o STJ ao julgar um caso semelhante:

"O art. 204, parágrafo único, do Código de Processo Penal, autoriza a breve consulta a apontamentos até mesmo durante a oitiva, inexistindo ilegalidade no fato de que as testemunhas, policiais civis, que participaram da investigação e conheciam o inquérito policial, tenham consultado a peça da qual já tinham conhecimento, ou até a seu depoimento anterior, antes de serem ouvidos pelo Magistrado"
(HC n. 145.474/RJ, relatora Ministra Maria Thereza de Assis Moura, relator para acórdão Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 6/4/2017, DJe de 30/5/2017.).

Rejeito
,
pois, a preliminar arguida
.

No que se refere ao
mérito recursal
, verifico que há elementos suficientes quanto à existência dos fatos criminosos (materialidade), evidenciados pela Portaria (Id. 125255265, pp. 1-3), boletim de ocorrência (Id. 125255265, pp. 4-7), certidão de óbito (Id. 125255265, p. 8), auto de apreensão (Id. 125255265, p. 10), auto de constatação do local do crime (Id. 125255265, pp. 33-40), laudo de necropsia (Id. 125255265, pp. 42-45) e laudo de lesão corporal (Id. 125255265, pp. 75-85).

Constata-se ainda a presença de indícios suficientes de autoria para pronunciar os recorrentes.

Necessário pontuar que, conquanto não se exija certeza no que tange à autoria para a pronúncia, faz-se imprescindível um conjunto de provas que autorizem o juízo de probabilidade, como ocorre na espécie.

Partindo dessa premissa, observo que, ao ser interrogado na fase de inquérito policial, o recorrente
Eguido Cordeiro Engelmann
confessou a participação nos crimes apurados neste feito, inclusive delatou outros corréus, ao declarar que:

“(...) estava dirigindo o veículo FORD FIESTA de cor preta; que o veículo pertence à “FAMÍLIA CV”; que narrou os fatos a partir do momento em que
foi determinado que MARIA DE FÁTIMA deveria ser morta
; que perguntado se está faccionado no Comando Vermelho, respondeu que ainda não; que foi mandado o cadastro, mas ainda não foi validado; que há alguns dias (cerca de uma semana antes do fato),
o indivíduo conhecido pelo vulgo de “CICLONE” pediu ao interrogando investigar sobre as drogas que Maria de Fátima estava vendendo em seu bar; que o interrogando mandou o vulgo “CORINGA” uma garota que não sabe quem é, comprarem drogas de Maria de Fátima para terem certeza da procedência do entorpecente
; que CORINGO comprou “CHÁ” (maconha) e a garota comprou “ÓLEO” (pasta-base);
que depois de comprar foi feito o vídeo mostrando a diferença da droga; que foi enviado o vídeo para o vulgo “LACOSTE”; que após constatar que Maria de Fátima estava vendendo drogas para a facção rival (PCC), LACOSTE determinou para o vulgo “CICLONE” que mandasse ela (Maria de Fátima) “para o saco” (matasse)
; que o interrogando ficou sabendo do plano de CICLONE somente no dia do fato; que CICLONE mandou mensagem via whatsapp, falando para o interrogando não sumir; que ele (CICLONE) iria precisar dele; que por volta das 22:00 da data do fato,
CICLONE mandou mensagem para o interrogando ir para uma casa na avenida Surubim, onde eles estavam reunidos; que quando chegou no local, os outros autores do crime (MICHEL e o outro o interrogando não se lembra o vulgo, que acha que o vulgo era “GRANDE”, de Campos de Júlio) e um outro que o interrogando não sabe dizer o nome ou o vulgo, já estavam lá, e CICLONE já havia passado como deveriam executar o plano
; que o plano original era os dois, MICHEL, outro autor dos disparos e o outro suspeito descessem do carro e sentassem no bar da MARIA FÁTIMA, e consumissem como clientes normais; que quando estivessem distraídos executariam Maria de Fátima e Jorge Valdo; que se o vulgo “CARRERINHA” (JOSIVALDO DA CONCEIÇÃO) tentasse alguma coisa, era para matá-lo;
que no veículo usado para o crime, um FORD FIESTA, de cor preta, que pertence ao CV; que esse veículo estaria com MICHEL naquela cidade; que no veículo foram o interrogando como motorista, Michel no banco do carona dianteiro com um revólver calibre 38, e o outro suspeito estava no banco traseiro atrás do interrogando, estava com uma arma branca parecida com um facão; que no carro do interrogando estava CICLONE, no bairro Residencial Papagaio, caso precisasse dar apoio de fuga
; que ao chegar ao local, ao invés de seguir com o plano original, os executores já desceram do veículo atirando em todos que estavam ali; que quem teria dado a facada em Jorge Valdo foi o vulgo “GRANDE”; que após cometerem o crime, o interrogando e outros autores do crime foram para sua casa; que na casa do interrogando foi definido o que fariam em seguida; que foi definido para os outros três autores (MICHEL, GRANDE e o outro), foram com o Fiesta para Campos de Júlio; que CICLONE foi embora com sua motocicleta HONDA Bros;
que CICLONE ficou com as armas e a faca usadas no crime
; que o interrogando ainda falou que tinha outro envolvido na ocorrência, seria MARLON, que foi apresentado ao interrogando como FELIPE; que sua participação seria a de ficar com as armas logo após o crime, porém como não foi seguido o plano, MARLON nem apareceu; que perguntado como foram escolhidos os participantes do crime, respondeu que dois participantes (MICHEL

e o outro que não sabe o vulgo) foram escolhidos porque estão devendo para o CV; que GRANDE seria faccionado, não sabe se esta também está devendo a “FAMÍLIA”; que o interrogando entrou na fita porque não tinha outro de confiança para estar no lugar (...)”
– Id. 125255265, pp. 51-54.

O corréu
Michel Gustavo do Nascimento Ferreira
, igualmente, confessou a participação na fase extrajudicial e delatou a participação dos denunciados, ao declarar que:

“(...) no mês de novembro de 2020, o mano “CICLONE”, de Sapezal, veio até a cidade de Campos de Júlio para conversar com o interrogado; que o interrogado estava devendo R$ 5.000,00 (cinco mil reais) para “CICLONE”; que então Ciclone veio até Campos de Júlio cobrar a dívida; que como o interrogado não tinha o dinheiro para pagar “CICLONE”, ele disse que o interrogado teria que fazer um serviço na cidade de Sapezal para quitar a dívida; que perguntou qual tipo de serviço que teria que fazer; que CICLONE disse que teria que matar um “Cabriteiro” na cidade de Sapezal, pois ela não estava vendendo drogas da família “CV/’; que o interrogado se recusou, pois disse que não mataria ninguém; que então “CICLONE” disse que o interrogado pagaria com a vida; que a família “CV” mataria o interrogado; que não teve opção e aceitou ir até Sapezal fazer o serviço; que no dia 29 de novembro de 2020, por volta das 20:00 horas, o EGUIDO “PAIZÃO” veio da cidade de Sapezal buscar o interrogado para fazer o serviço; que da cidade de Campos de Júlio foi somente o interrogado; que ao chegar em Sapezal se reuniram na casa de “CICLONE”; que estavam “CICLONE”, EGUIDO, e dois outros envolvidos que o interrogado não sabe o nome; que um deles é marido de uma mulher chamada Granada; que perguntado se o nome do marido da “Granada” seria conhecido como “GRANDE”, respondeu que pode ser, mas não pode afirmar; que o plano de Ciclone era ir até o bar localizado no Cinzeiro para matar a proprietária, pois ela estava vendendo drogas da facção rival “PCC”; que foi “CICLONE” que entregou as armas para o interrogado e os outros envolvidos cometer o crime; que utilizaram dois veículos para ir até o local do crime; que os veículos utilizados foram um Ford Fiesta, preto, de propriedade da família “CV”, e um Pálio, preto, do Eguido; que CICLONE foi no Pálio preto de Eguido; e ficou próximo ao local do crime para dar apoio; que no FORD FIESTA foram o interrogado, Eguido, o marido de “GRANADA” e outro suspeito que não sabe o nome; que Eguido era motorista do Ford Fiesta;

que o interrogado estava com um revólver 38, o marido da “Granada” com outro revólver e outro suspeito com uma faca; que quando chegaram ao local já desceram atirando; que lembra de ter efetuado dois disparos, mas não viu se acertou; que só lembra que um dos baleados caiu no chão; que a mulher que era para ser morta não foi baleada; que após o crime se encontraram na casa de EGUIDO; que as armas utilizadas no crime ficaram com EGUIDO e com CICLONE; que após isso o interrogado pegou o veículo Ford Fiesta e veio embora para Campos de Júlio; que CICLONE falou que o veículo Fiesta não poderia ficar em Sapezal; que veio sozinho; que após dois dias, EGUIDO e “DA LESTE” vieram buscar veículo e o levaram para Sapezal; que só cometeu o crime porque o “CICLONE” ameaçou o interrogando de morte caso não pagasse a dívida; que não teve outra opção (...)”
– Id. 125255266, pp. 1-5.

Na fase judicial, o recorrente
Eguido
permaneceu em silêncio, enquanto os recorrentes
Sérgio, João Ronaldo e Renato Cajueiro
, bem como o corréu
Michel
negaram qualquer participação na empreitada criminosa, oportunidade na qual apenas o recorrente
Renato
acrescentou que, dos demais denunciados, conhece
Eguido
, pois este é motorista de aplicativo (
Uber
) e já teria lhe vendido drogas. Acrescentou que, possivelmente, teve seu nome envolvido no fato por não conseguir quitar a dívida que tinha com
Eguido
– Id.

125254416, relatório de mídias.

Apesar da não confirmação em Juízo da primeira versão apresentada pelos réus
Eguido
e Michel, referida situação não enfraquece a tese Ministerial, no sentido de que há indícios suficientes do envolvimento de todos os recorrentes nos crimes dolosos contra a vida em apuração, e também porque há outros elementos colhidos sob o crivo do contraditório a respeito, merecendo destaque os seguintes depoimentos testemunhais,
in verbis
:

“(...) É delegado de polícia e, no dia dos fatos, a equipe policial foi até o local informado e colheu as primeiras informações;

logo na manhã do dia seguinte, começou a ouvir as vítimas que sobreviveram e as testemunhas; a princípio, tinham poucas informações até pelo modus operandi do crime, vários envolvidos, várias pessoas baleadas,
mas desde o princípio, a polícia tinha noção de que o crime poderia estar envolvido com o tráfico de drogas, porque a própria companheira do indivíduo que veio a óbito demonstrou ter muita informação, mas tinha medo de repassar por temer por sua vida
; deram continuidade nas diligências e colheram a informação de que o carro usado no crime era de cor preta, com quatro envolvidos, e um outro veículo que dava apoio;
também suspeitaram que o crime teria ocorrido a mando do Comando Vermelho
; posteriormente, no dia 3 de dezembro, o corréu Eguido foi preso por tráfico de drogas e informalmente já sabiam que ele poderia ser um dos envolvidos, pela descrição do veículo;
Eguido acabou confessando a participação como motorista do crime; a partir dessa delação foi possível identificar os outros envolvidos; posteriormente, também houve a prisão do acusado Michel, em Campos de Júlio
; a princípio ele negou os fatos, disse que nunca esteve em Sapezal, mas depois a investigação comprovou sua possível participação; depois disso,
conseguiram identificar o acusado João Ronaldo; este negou a participação no crime, mas foi apontado por outros acusados como um dos autores; Eguido mencionou em seu interrogatório que a vítima Jorge Valdo e sua esposa Maria de Fátima estariam vendendo drogas de rivais, “cabriteiros”; que as outras pessoas foram baleadas aleatoriamente, pois nada teriam a ver com o fato
; que,
após perícia no celular de Eguido, devidamente autorizada por ordem judicial, constataram um vídeo em que ele gravou mencionando sobre a droga que os “cabriteiros” estavam vendendo; que Eguido fez o vídeo para pedir autorização ao vulgo “Lacoste” (réu Sérgio) para matar os “cabriteiros”
;
que o réu Renato da Silva, vulgo “Ciclone” foi o responsável por fazer todo levantamento, na parte de fornecer arma e das pessoas responsáveis para executar o crime
; que o réu Michel devia um dinheiro para o vulgo “ciclone” e este falou que ele cometeria o crime para perdoar a dívida; “Ciclone” angariou essas pessoas para executar o crime a mando do vulgo “Lacoste”;
que “Lacoste” é citado no depoimento de Eguido; todos eles tem relação com facção criminosa do Comando Vermelho
; a intenção era matar Jorge Valdo e sua esposa Maria de Fátima, mas esta acabou não sendo atingida porque os réus erraram os disparos e acertaram em outras pessoas que estavam no local; que o celular apreendido foi devidamente lacrado para preservar a prova constante do interior do aparelho; que posteriormente o aparelho foi encaminhado à POLITEC (...)”
– Testemunha
Hebert Hugo Montenegro de Souza
– Id.

125254416, relatório de mídias.

“(...) é investigador de polícia e, no dia dos fatos, foi acionado pela polícia militar para acompanhar a ocorrência de homicídio; acionou o policial Everson e se dirigiram ao local do crime; registraram algumas fotografias, conversaram com a esposa da vítima fatal, a senhora Maria de Fátima, depois adentraram no estabelecimento e fizeram o acompanhamento; visualizaram por onde as vítimas tentaram fugir e onde a vítima fatal veio a óbito; ninguém queria falar quem eram os autores do crime; em um determinado momento, por acreditar que Maria de Fátima sabia quem era, só não queria falar, a chamou em um canto e afirmou: você sabe quem fez isso, mas mesmo assim ela preferiu não falar;
conversou com outras pessoas próximas, inclusive com os que estavam presentes no local, quando ficou sabendo do suposto envolvimento do vulgo “Ciclone”, pois o crime teria sido a mando deste; naquela mesma tarde das investigações, soube que Maria de Fátima havia recebido ameaças de morte do vulgo “Ciclone”, tanto que ela e seus familiares foram embora imediatamente para o Estado de origem, ainda naquele dia
;
as investigações também apontaram que o crime teria ocorrido por causa de tráfico de drogas
; durante as investigações,
o aparelho celular de Eguido foi apreendido, de onde, após autorização judicial, se pode extrair vídeo em que ele pede para duas pessoas irem comprar droga com Maria de Fátima e depois mostra a droga, a imagem da maconha como se fosse da “Tia”; e no outro ele compara a droga liberada pela facção Comando Vermelho; as investigações também apontam que quem planejou o crime foi o vulgo “Ciclone”, cuja ordem veio do vulgo “Lacoste”;
essas informações foram colhidas extrajudicialmente por meio de testemunhas que temem por suas vidas e não quiseram se identificar (...)”
– Testemunha
Josivaldo Silva Tavares
– Id.

125254416, relatório de mídias.

“(...) é policial civil e naquela noite o policial Josivaldo solicitou apoio para atender uma ocorrência de homicídio no local conhecido como Cinzeiro; o SAMU já havia feito o socorro das vítimas atingidas, motivo pelo qual registraram algumas fotografias do local do crime e passaram a colher informações extraoficiais; conversaram com as testemunhas e, de início, a única informação repassada era a de que dois ou três homens desceram de um carro preto atirando; posteriormente, seu colega Josivaldo deu prosseguimento nas investigações;
a informação extraoficial é a de que o pessoal do Comando Vermelho havia matado Jorge Valdo e tentado matar sua esposa Maria de Fátima, pois esta estaria na “cabriteira”, termo utilizado para designar pessoas que vendem drogas que não pertencem à facção criminosa; que o vulgo “Lacoste” (réu Sérgio) que comandavam a organização na época do crime; que a “voz” na época dos fatos seria o acusado Renato cajueiro, vulgo “Ciclone”, a partir do mapeamento, houve a suspeita de que estes estariam envolvidos no crime ocorrido no Cinzeiro, o que ganhou força com a prisão do acusado Eguido, por tráfico de drogas, o qual confessou e delatou alguns dos envolvidos
(...)”
– Testemunha
Everson da Silva Bertoncello
– Id.

125254416, relatório de mídias.

Por outro lado, a informante
Maria de Fátima Silva e Silva
limitou-se, na fase judicial, a afirmar que:

“(...) estava na churrasqueira próxima ao seu marido, quando um carro preto passou em alta velocidade e seus ocupantes desceram efetuando disparos; que todo mundo correu, mas os rapazes entraram atirando; viu apenas dois homens, os quais estavam encapuzados; que não atiraram em direção e uma única pessoa, mas sim de forma aleatória, contra todos que estavam no local; que não foi atingida porque se jogou no chão; que não tem inimizade e morava há vinte anos em Sapezal; que até onde sabe, seu marido também não tinha inimizade, mas era viciado em jogos de cassino; que seu medo é que não sabe quem cometeu esse crime; que já foi presa por tráfico de drogas no ano de 2009, mas não é verdade que estava vendendo drogas no bar (...)”
– Id. 125254416, relatório de mídias.

A vítima
Solange Siqueira da Silva
, irmã de Maria de Fátima, que também foi alvejada no local, trouxe à tona uma única informação relevante, no sentido de que saíram às pressas da cidade tão logo ocorreu o crime, situação que se coaduna com a informação prestada pelo policial civil Josivaldo Silva Tavares, de que a família estava recebendo ameaças de morte de membros da facção criminosa do Comando Vermelho.

A vítima
Ana Cláudia da Silva
, atingida na perna (de raspão) e no ombro também trouxe à tona uma única informação relevante, no sentido de que correu na mesma direção em que
Maria de Fátima
, mais precisamente atrás desta, talvez por isso tenha sido baleada mais de uma vez, já que a linha investigativa aponta que o alvo seria aquela e seu marido Jorge Valdo, o qual faleceu em decorrência dos tiros disparados pelos suspeitos, e que, já caído ao solo, ainda recebeu golpes de faca.

A informante
Lorena Silva dos Santos
, bem como as testemunhas
Denilso Soares Ribeiro, Geisiane da Silva Dantas
e
Joelma da Silva
nada acrescentaram quanto à dinâmica delituosa, a primeira, por não ter identificado nenhum dos envolvidos e não soube esclarecer a motivação; as demais, por serem meramente abonatórias – Id.

125254416, relatório de mídias.

Pelo contexto fático-probatório acima mencionado, não há falar em aplicação do princípio do
in dubio pro reo
, mas sim no aforismo do
in dubio pro societate
, pois não há dúvidas quanto à existência dos crimes ou quanto à presença de indícios suficientes de autoria que, por ora, conforme a prova oral produzida, recaem sobre os recorrentes, os quais devem ser submetidos ao crivo do Conselho de Sentença, juízo constitucionalmente competente para afirmar, com absoluta certeza, sobre a responsabilidade penal dos réus quanto aos crimes que lhes foram imputados.

Em relação ao assunto, trago recente precedente desta Câmara:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – HOMICÍDIO QUALIFICADO PELO MOTIVO TORPE E PELO EMPREGO DE RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DAS VÍTIMAS, CAPITULADO NO ART. 121, § 2º, I E IV, DO CÓDIGO PENAL, E CORRUPÇÃO DE MENOR, TIPIFICADO NO ART. 244-B DA LEI N. 8.069/90 – PRONÚNCIA – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – PLEITO VISANDO A DESPRONÚNCIA DO RECORRENTE EM RELAÇÃO A TODOS OS FATOS – ALEGADA AUSÊNCIA DE PROVAS SUFICIENTES ACERCA DA AUTORIA DELITIVA – IMPOSSIBILIDADE – MERO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE DA ACUSAÇÃO – DESNECESSIDADE DE PROVAS IRREFUTÁVEIS – APLICAÇÃO DO AFORISMO IN DUBIO PRO SOCIETATE – COMPETÊNCIA DO TRIBUNAL DO JÚRI PARA JULGAR OS DELITOS DOLOSOS CONTRA A VIDA E AQUELES QUE LHE SÃO CONEXOS – RECURSO DESPROVIDO.

Deve ser mantida a pronúncia do recorrente em relação a todos os fatos que lhe são imputados, porque, na espécie, estão presentes os requisitos previstos no art. 413 do Código de Processo Penal, consubstanciados na comprovação da materialidade delitiva e em indícios de autoria, tendo em vista que a sentença de pronúncia retrata mero juízo de admissibilidade da acusação. Dessa forma, eventuais dúvidas devem ser submetidas ao crivo do Conselho de Sentença, juízo natural da causa, a quem compete o julgamento dos crimes contra a vida em decorrência da previsão constitucional consagrada no art. 5º, XXXVIII, c, da Constituição Federal, eis que nesta fase processual prevalece o aforismo in dubio pro societate
(N.U 1006529-69.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, LUIZ FERREIRA DA SILVA, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 17/08/2022, Publicado no DJE 20/08/2022)

Assim sendo, subsistindo lastro probatório mínimo da acusação autorizador da pronúncia, nos termos que dispõe o art. 413 do CPP, e não demonstradas de forma induvidosa as teses exculpatórias apresentadas pelas defesas dos recorrentes, incumbe ao Conselho de Sentença eleger dentre elas a mais verossímil, sob pena deste Sodalício usurpar a competência constitucional do Tribunal do Júri.

Noutro giro, a pretensão de afastamento das qualificadoras do motivo torpe e do recurso que impossibilitou a defesa das vítimas na fase da pronúncia somente se justifica quando forem manifestamente improcedentes, pois, havendo indícios de sua configuração, a manutenção é impositiva, em obediência ao princípio do
in dubio pro societate
.

No caso, segundo consta na denúncia, os recorrentes teriam sido motivados a praticar o crime para vingar-se de Maria de Fátima e seu marido Jorge Valdo, porque estes estariam traficando de forma “
independente
”, o que conduz ao entendimento da ocorrência, em tese, da qualificadora de
motivo torpe
, conforme bem disciplina a doutrina a respeito, veja-se:

“Prevalece o entendimento jurisprudencial de que a vingança, por si só, não configura motivo torpe, salvo quando comprovado que tal sentimento restou inspirado por razões injustificáveis e repugnantes”
(SCHMITT, Ricardo Augusto. Sentença Penal Condenatória: Teoria e Prática. 7. ed. Salvador: Juspodivm, 2012. p. 209).

Quanto à qualificadora de recurso que dificultou a defesa das vítimas, consta nos autos que os homicídios – consumado e tentados – ocorreram da seguinte maneira:

“Os denunciados MICHEL e JOÃO foram para o local, e já desceram do veículo que estavam efetuando diversos disparos de arma de fogo indistintamente na direção de todos que estavam na lanchonete de propriedade de MARIA e JORGE”
– Id. 125255297.

Assim, encontra-se presente o elemento surpresa, ao menos em tese, haja vista que as vítimas foram surpreendidas no momento em que estavam no bar, algumas delas trabalhando, outras simplesmente em um momento de lazer.

De qualquer sorte, o fator surpresa configura
“elemento determinante para o reconhecimento da qualificadora prevista no art. 121, § 2º, IV, do Código Penal”
(STJ, AgRg no REsp 1805149/PA - Relator:

Min. Sebastião Reis Júnior -

4.9.2019).

Nessa linha intelectiva, segue-se o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

“Em respeito ao princípio do juiz natural, somente é cabível a exclusão das qualificadoras na decisão de pronúncia quando manifestamente descabidas, porquanto a decisão acerca da sua caracterização ou não deve ficar a cargo do Conselho de Sentença”
(AgRg no AREsp nº 1449089/PB - Relator:

Min. Jorge Mussi - 25.6.2019).

Por derradeiro, constatado que ainda permanecem inalterados os motivos que ensejaram a decretação da prisão preventiva, à luz do disposto no art. 312 do CPP, havendo a necessidade de resguardar a ordem pública, dada a periculosidade dos agentes, evidenciada pelo
modus operandi
da ação criminosa, cujos postulantes permaneceram presos durante toda a instrução processual, inviável a concessão do direito de recorrer em liberdade formulado pela defesa de João Ronaldo e Renato.

Diante do exposto, em consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça, conheço dos recursos interpostos e, no mérito,
nego-lhes provimento
, mantendo a decisão de pronúncia em todos os termos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/10/2022